Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713314-45.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LIDIAINE BOAVENTURA VINHAL CURI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. na qual postula a antecipação da tutela recursal diante da sentença recorrida, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da ora apelada, LIDIAINE BOAVENTURA VINHAL CURI, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com espeque nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil – CPC O Juízo de origem, em suas razões de decidir, destaca que a apelante permaneceu inerte diante da determinação de emenda à petição inicial para comprovar que o veículo esteve na posse do requerido Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão de primeira instância foi excessivamente rigorosa e contrária ao Decreto-Lei 911/69, que não exige a comprovação de propriedade do veículo para o ajuizamento da ação de busca e apreensão Argumenta ainda que os documentos apresentados são suficientes para a concessão da liminar e que a decisão de primeira instância não observou o dever de cooperação entre os sujeitos do processo Com tais argumentos, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a sentença resistida seja tornada sem efeito, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito no Juízo de origem. No bojo do apelo, requer a antecipação da tutela recursal de modo que a sentença seja liminarmente anulada por força das nulidades apontadas Defende que a verossimilhança das alegações recursais desponta do fato de que a documentação apresentada é robusta e suficiente para a concessão da liminar Salienta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação “se consubstancia na demora do reconhecimento do direito à liminar, e à evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação”. Dispensada a intimação do réu para contrarrazões, por se tratar de sentença de indeferimento da inicial antes da citação. Preparo recolhido (ID 68035197 e 68035198). É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras versadas nos arts. 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela apelante, de caráter eminentemente satisfativo, não atende aos aludidos pressupostos, já que não se verifica, de plano, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada Registre-se que a medida excepcional buscada pela apelante pressupõe a demonstração de risco real e concreto. Dessa feita, a mera alegação de que o veículo pode vir a sofrer danos, como suscitado pela recorrente, não se mostra suficiente para a sua concessão Com efeito, o debate acerca da suficiência da documentação trazida junto à exordial para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, bem assim o dever de transferência da propriedade do veículo quando da aquisição do bem será realizado de maneira verticalizada quando da apreciação meritória. Ademais, registre-se que a medida excepcional buscada pelo apelante pressupõe a demonstração de risco real e concreto. Assim, a mera alegação de que o veículo pode vir a sofrer danos, ser ocultado, ou mesmo transferido para terceiros, como suscitado pelo recorrente, não se mostra suficiente para a sua concessão. A argumentação desenvolvida pelo apelante, portanto, deve ser analisada, com a profundidade que se exige, pelo Colegiado deste Tribunal quando do julgamento do próprio mérito do recurso. Com efeito, sem adentrar no mérito do apelo propriamente dito, com base um juízo provisório e sumário, a concessão da medida postulada se revela obstada. Portanto, abstraída qualquer consideração acerca das teses de mérito veiculadas pelo recorrente, que serão devidamente tratadas na análise pelo Colegiado, não se mostram, prima facie, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo recorrente. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela da pretensão recursal. Intime-se. Preclusa esta, retornem os autos para a apreciação meritória. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator